Tribunal: STF
Processo: ARE 1440787
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 188):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    Nos Embargos, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido colide com o entendimento do Plenário do STF firmado no julgamento do RE 827. 538/MG, “no sentido de que normas municipais, ainda que editadas sob o manto da competência comum, somente mantém-se válidas em face de disposição federal divergente quando congregam elementos a justificarem peculiaridade local” (fl. 9, Doc. 190).



    Assevera que “no apelo ordinário houve a demonstração de que o MM. Juízo singular desprezou as disposições do Código Florestal, aplicando apenas a legislação local, sem ao menos realizar a interpretação conjunta das legislações” e, ainda, que “No recurso de Apelação interposto pela Embargante demonstrou-se a ocorrência de normas conflituosas, defendendo a aplicação da lei federal nº 12.651/2012, cujas prescrições estabelecem as a fórmula e elementos para os cálculos que definem as áreas definidas como topo de morro, demonstrando que as disposições da referida lei (código florestal) trazem a conclusão de que o imóvel em discussão não está estabelecido em topo de morro. O laudo pericial produzido na fase instrutória também concluiu que o referido imóvel não se encontra em topo de morro, segundo o Código Florestal” (fl. 15, Doc. 190).



    Ao final requer o recebimento e processamento dos Embargos a fim de que seja levado a Plenário para, reconhecendo a divergência de entendimentos entre turma e plenário, proceder à devida uniformização de jurisprudência. 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o acórdão embargado manteve decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF.



    Não houve, portanto, análise do mérito da controvérsia jurídica quanto à prevalência do Código Florestal sobre as disposições da legislação local ambiental. 



    Nesse contexto, é importante ressaltar que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    Nessa mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.284.120 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes.



    2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".



    3. A jurisprudência desta CORTE assentou serem incabíveis embargos de divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do recurso extraordinário ou do agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    4 Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.249.060 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2020)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente